Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBCONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA.
1. Reconhecida pela ré a relação entre as partes, apesar da ausência de contrato escrito, é possível julgar a cobrança relacionada à parte da dívida sobre a qual existem elementos probatórios.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.
3. Afasta-se da condenação a parcela da dívida cobrada sem qualquer descrição do negócio jurídico e com data anterior à subcontratação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.